Tribunal: STF
Processo: RE 1273635
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RAZÕES – DESCOMPASSO – NÃO CONHECIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO ORDINÁRIA – COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE PENSÃO INSTITUÍDA POR FERROVIÁRIO DA EXTINTA FEPASA – PARADIGMA CPTM – IMPOSSIBILIDADE – A antiga FEPASA fora cindida e somente se incorporou ao patrimônio da CPTM os bens da região metropolitana de São Paulo e Santos – Autora vinculada à região de Sorocabana, que não tem vínculo algum com a CPTM – Entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação nº 0011350-37.2012.8.26.0269, pela Turma Especial de Direito Público – Precedentes do TJSP – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido. 
    Extraio, ainda, o seguinte trecho da decisão impugnada: 
    3. Destarte, deve se reconhecer que, entre as diferentes empresas sucessoras da FEPASA, o Estado deve pagar a complementação de proventos em equivalência com a remuneração dos funcionários ativos da empresa sucessora naquela região, e, ainda, seguindo os acordos coletivos para os filiados ao sindicato respectivo.
    No caso presente, o documento de fls. 18 indica que o servidor trabalhava na região de Sorocabana, que não faz parte da região que passou ao controle da CPTM, daí a improcedência da ação. 
    No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 7º, incisos IV e VI, e 40 da Constituição Federal. Discorre sobre o aumento salarial concedido aos empregados da CPTM nos anos de 1999, 2000 e 2001, afirmando o congelamento dos proventos de aposentadoria no mesmo período. 
    2. As razões do extraordinário estão em descompasso com o decidido, porquanto deixou a recorrente de aludir ao fundamento pelo qual foi indeferido o pedido, ou seja, a inexistência de direito à equivalência salarial, sendo pertinente, no caso, o teor do verbete nº 284 da Súmula desta Corte:
    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    3. Ante o quadro, não conheço do extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator